Tribunal: TJPA
Processo: 0005058-22.2013.8.14.0047
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÃÃO ANTE A FRAGILIDADE PROBATÃRIA. IMPROVIMENTO. SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REDMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MINÃMO LEGAL. INVIABILIDADE. 1. A materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tonando evidente que a anÃ¡lise do magistrado que presidiu o feito atendeu Ã s disposiÃ§Ãμes normativas regedoras da matÃ©ria, guardando coerÃªncia e consonÃ¢ncia com o conjunto probatÃ3rio reunido nos autos, sendo, portanto, incabÃvel acolher o pleito absolutÃ3rio.2. Nos termos do art. 44, inciso I, do cÃ3digo penal, resta inviÃ¡vel o pleito recursal de substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, uma vez que a pena do recorrente Ã© superior a 04 (quatro) anos, e que o crime foi cometido mediante grave ameaÃ§a Ã vÃtima, com uso de arma de fogo.3. A correÃ§Ã£o da anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessÃ¡ria para efeitos meramente didÃ¡ticos, uma vez que o quantum aplicado na sentenÃ§a recorrida se mostra adequado. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0005058-22.2013.8.14.0047
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE RIO MARIA
APELANTE: LUCAS RIBEIRO MEDEIROS
ADVOGADO: SANDRINA GOMES DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO ANTE A FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REDMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MINÍMO LEGAL. INVIABILIDADE.
1. A materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tonando evidente que a análise do magistrado que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido nos autos, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório.
2. Nos termos do art. 44, inciso I, do código penal, resta inviável o pleito recursal de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, uma vez que a pena do recorrente é superior a 04 (quatro) anos, e que o crime foi cometido mediante grave ameaça à vítima, com uso de arma de fogo.
3. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, realizado entre os dias dezessete e vinte e quatro de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LUCAS RIBEIRO MEDEIROS
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara Única de Rio Maria, que o condenou pelo delito tipificado no art. 157, §2º, incisos I, II, do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que, no dia 20/11/2013, por volta das 21h00, na Rua 07, Bairro Centro, o apelante, junto ao seu comparsa PAULO, com uso de arma de fogo, e mediante grave ameaça, abordou a vítima THIAGO OLIVEIRA, enquanto esta chegava em sua residência, e subtraiu sua motocicleta. Acionada, a polícia militar logrou êxito na captura do apelante, recuperando a motocicleta e devolvendo-a à vítima. Perante autoridade policial, o apelante confessou a autoria delitiva.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada procedente, e o apelante condenado nos termos ao norte delineados. Inconformado com a sentença prolatada, o réu interpôs recurso de apelação, onde pleiteia:
I - A sua absolvição, ante a insuficiência de elementos aptos a sustentar a autoria delitiva que lhe foi imputada;
II - A substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos;
III - O redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.
O Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e em seu mérito pelo desprovimento.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

I - DA ABSOLVIÇÃO:

De início, o recorrente sustenta que as provas contidas nos autos são frágeis e inaptas à sustentar a condenação, tendo em vista que não conseguem comprovar a autoria delitiva. Destaco não assistir razão ao recorrente, isso porque, em juízo, a vítima foi segura e precisa em seu depoimento, narrando com riqueza de detalhes a ação delituosa - e reconhecendo o apelante como autor do crime, senão vejamos:

Em juízo, a vítima
Thiago Oliveira Sousa
afirmou, que:
(...)
que entre 18h30 e 19h00 acabara de chegar em sua casa, que deixou a motocicleta em frente ao portão, que 10 minutos depois chegaram dois indivíduos, que um deles abriu o portão e sacou uma arma da cintura, que pediram a chave da moto, que pediram dinheiro ao depoente, que subtraíram também um crucifixo que estava em cima do rack, que foi
Lucas Ribeiro Medeiros
quem sacou o revólver e subtraiu sua motocicleta, que
reconhece o apelante

(...)

Nesse sentido, deve-se destacar que a jurisprudência pátria é pacifica no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando harmoniosa com os demais elementos de prova. Nesse seguimento, colaciono, verbi gratia, o seguinte precedente:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO PROBATORIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
1.
No caso dos autos, o Tribunal a quo, a partir da análise do contexto probatório existente nos autos, indicou, de forma fundamentada, as provas produzidas sob crivo do contraditório que amapararam a condenação do agravante às penas do crime de roubo circunstanciado,

ressaltando a importância das palavras da vítima, que de maneira harmônica reconheceu o réu e descreveu com clareza as circunstância em que o roubo circunstanciado foi perpetrado.
2. Diante de tal cenário, para se acolher a pretensão recursal, no sentido de desclassificar a conduta ou absolver o insurgente por insuficiência de provas, desconstituindo, com isso, as premissas fixadas no acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático- probatório dos autos inviável na via eleita, ante o óbice da Sumula N. º7/STJ.
(...)
(AgRg no Ag no REsp 1561836/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

Destaca-se ainda, que o apelante foi preso em flagrante delito, tendo confessado a autoria do crime do crime tanto em fase policial, quanto em juízo. Vejamos:

Em juízo,
o apelante
afirmou que:
que a acusação contra si é verdadeira
, que a arma de fogo foi utilizada por Paulo (...)
que pilotou a motocicleta roubada
(...)

Diante disso,
a materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tonando evidente que a análise do magistrado que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido nos autos, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório.

Ante o exposto, mantenho a condenação do apelante pelo delito de roubo circunstanciado.

II - DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRIVA DE DIREITOS:

O apelante pleiteia a substituição da pena corpórea nos moldes do previsto no art. 44 do Código Penal, contudo, m
ais uma vez não lhe assiste razão
, conquanto a norma penal assim apregoe:
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I -
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

Pois bem,
resta claro que o pleito é inviável, uma vez que a pena do recorrente é superior a 04 (quatro) anos, e o que o crime foi cometido mediante grave ameaça à vítima, com uso de arma de fogo
, sendo inviável que se opere a substituição pretendida, motivo porque rejeito, também, este ponto recursal
.

III - DA PENA BASE:

Subsidiariamente, a defesa sustenta que o magistrado a quo, injustificadamente majorou a pena base, por isso, pede a reanálise, visando fixa-la no mínimo legal. Para melhor entendimento destaco trecho da sentença na parte que interessa:
(...)
Passo ao enfoque das circunstâncias judiciais, articulando-as com o art. 68, do mesmo diploma, para a fixação da pena. O réu agiu conscientemente para consumação do crime. A sua
culpabilidade
restou devidamente comprovada. O réu não registra
antecedentes
judiciais; A
conduta social
e a
personalidade
não foram desabonadas; Como
motivo do delito
salta aos olhos a repugnável finalidade de obtenção de ganho fácil, sem esforço honesto, com bens e valores alheios, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio. Nas
circunstâncias
o réu aproveitou que a vítima estava descuidada para agir de forma calculada. As
consequências
do evento foram minimizadas, primeiro pela não reação imediata da vítima e pela recuperação do seu bem. O
comportamento da vítima
em momento algum fomentou a conduta criminosa. Ponderadas todas as circunstâncias judiciais, as quais na maioria são desfavoráveis
fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão.¿

Da análise da sentença, verifico que foram negativados os vetores da Culpabilidade, circunstâncias do delito e comportamento da vítima, motivo porque passo a considera-los de forma individual, sendo imperioso destacar, desde logo, que a teor do disposto na
Súmula 17
deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e fundamentada, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

O princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

In casu,
¿o réu agiu conscientemente para a consumação do crime¿
, não se trata de fundamentação apta a negativa o referido vetor, devendo ser considerada neutra tal circunstância, vez que a conduta do recorrente não extrapolou graduação desarazoável sem configurar maior índice de reprovabilidade.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿
. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Entendo que a fundamentação utilizada pelo julgador não constitui meio idôneo para negativar tal circunstância. Contudo,
o
modus operandi
empregado, permite a valoração negativa deste vetor
, uma vez que o recorrente, junto ao seu comparsa, invadiu a casa da vítima para efetuar o roubo, local este que deveria ser de descanso e segurança. Razão pela qual
considero desfavorável este vetor.

Quanto ao
comportamento da vítima
tenho que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que
¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿
, razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

Tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, uma das oito circunstâncias judiciais restou valorada de modo negativo - CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, no entanto, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo magistrado a quo, entendo que tal correção não tem o condão de diminuir a pena aplicada, uma vez que basta que uma circunstância desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA.

Nesta esteira, com fulcro no art. 59 do CP e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade mantenho a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Inexistem irresignações quanto as demais fases da dosimetria sendo, portanto, mantida a pena final fixada em sentença em desfavor do apelante - 05 (CINCO) ANOS E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO E 53 (CINQUENTA E TRES) DIAS-MULTA.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator